Tribunal: TJES
Processo: 5001856-44.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001856-44.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: LUIS FELIPE DE SOUSA VITOR
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001856-44.2021.8.08.0012

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: LUIS FELIPE DE SOUSA VITOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ora Apelante, em face de LUIS FELIPE DE SOUSA VITOR, ora Apelado.

Pela sentença id 2054305, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou extinta a presente demanda, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, diante da não comprovação da regular constituição em mora do devedor.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 2054309, pugnando pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (2) a mora restou devidamente comprovada, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes; (2) a notificação não foi entregue com a justificativa de “destinatário ausente”, e, por fim, (3) deve ser reconhecida a validade do protesto por edital.

Sem contrarrazões recursais, uma vez que não houve a triangularização da relação processual.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou comprovada, ou não, a constituição em mora do Apelada para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao receber a petição inicial, proferiu o despacho id 2054296 a fim de abrir prazo para que a Apelante comprovasse a regular constituição em mora do Apelado.

A Apelante, por sua vez, manifestou-se nos autos pela petição id 2054299, aduzindo que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, não tendo sido entregue por motivo de “destinatário ausente”, razão pela qual diligenciou o protesto por edital, entendendo estarem satisfeitos os pressupostos específicos do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 564.262, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou o entendimento segundo o qual “
nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor
”.

Com efeito, a notificação extrajudicial id 2054290 foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue por motivo de “ausente”, razão pela qual não consubstancia comprovação da regular constituição em mora.

O insucesso na entrega da respectiva carta de notificação, por motivo de “ausente”, não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0022017-73.2015.8.08.0012, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA.

1. - A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 35 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 36 demonstra que aquela notificação não foi entregue pelo motivo ausente. 3. - A comprovação da mora não está devidamente caracterizada porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que no caso concreto a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo 'Ausente'. 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

4. - Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 38 porque realizada por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

5. - Recurso desprovido.”

Assim, é irretocável a conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, uma vez que a Apelante não demonstrou ter diligenciado a fim de viabilizar a entrega da notificação no endereço cadastrado, razão pela qual não se afigura legítimo o protesto por edital para fins de comprovação da constituição em mora da parte devedora.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001856-44.2021.8.08.0012

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: LUIS FELIPE DE SOUSA VITOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE – PROTESTO POR EDITAL INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É sabido que a
regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

2. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue por motivo de “destinatário ausente”, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora.

3
.
O
insucesso
na entrega da carta de notificação
não autoriza, por si só, o protesto do título por edital,
devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e Apelado LUIS FELIPE DE SOUSA VITOR;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.